Tribunal: TJDFT
Processo: 0710277-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0710277-62.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA GORETE DE ARAUJO ABRANTES AGRAVADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo por Instrumento interposto por Maria Gorete de Araújo Abrantes contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho que, nos autos do Processo n° 0710277-62.2023.8.07.0000, determinou a reunião de ações, por terem a mesma causa de pedir. Ao compulsar os autos, verifica-se que foi proferida sentença nos autos de origem, com o indeferimento da petição inicial. Está, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Agravo Interno prejudicado. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora